Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido denominado de "reconsideração convolável em agravo interno", manejado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra decisão desta Presidência (ID 27710569) que rejeitou os embargos de declaração de ID 27633970, por manifesta inadmissibilidade. Afirma que o agravo no recurso especial deveria ser alçado ao STJ, por entender que aquele Tribunal é o único competente para análise da insurgência. O pedido de reconsideração não merece sequer ser conhecido, ante a ausência de previsão legal. Tampouco é aplicável a fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente quando da oposição dos aclaratórios anteriormente obstados. O Tribunal da Cidadania vem entendendo que “No que tange ao pedido de reconsideração contra decisão monocrática, apesar de não possuir previsão normativa - seja à luz do CPC/73 ou do CPC vigente -, tem sido admitida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a sua conversão em agravo interno, desde que não tenha sido utilizado com má-fé, não decorra de erro grosseiro e tenha sido apresentado dentro do prazo legal. Precedentes.” (AgInt no REsp 1815581/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Corroborando com o decisum acima, acrescenta o STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assevera que "é descabida a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na origem, que deixa de admitir o apelo nobre apresentado, bem como o seu recebimento como agravo em recurso especial, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.355.749/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019). 2. Ademais, considerando-se que há erro grosseiro quanto à interposição do recurso, não tem incidência ao caso o art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, como pretende a parte agravante, tendo em vista que eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal? (AgInt no REsp 1.751.102/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1728371/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 12/3/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração de ID 28402170. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018